Tribunal: TJDFT
Processo: 0704108-91.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMENTRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 61, II, F, DO CP). “BIS IN IDEM”. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou a recorrente como incurso no crime de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) à pena de 04(quatro) meses detenção.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em:(i) absolvição do réu por falta de prova suficiente para condenação; (ii) a atipicidade da conduta. (iii) afastamento da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal; e (iv) afastamento da condenação pelos danos morais causados à vítima.
III. Razões de decidir:
3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui inegável relevância, desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas.
4. Os relatos da vítima, tanto na fase inquisitorial como em juízo, corroborados pelo depoimento judicial de testemunha, no sentido de que o réu manteve contato com a ofendida, na vigência de ordem judicial proibindo a aproximação, impõem a manutenção da condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.
5. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado que o réu tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.
6. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela direta e primeiramente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero.
7. O exacerbado temor experimentado pela vítima em razão da reiterada conduta do acusado em descumprir decisão judicial, ao ponto de fazê-la temer sair de sua residência para realizar atividades habituais, configura causa justificadora da valoração negativa das consequências do crime.
8. Inviável o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, por configurar “bis in idem”, tendo em vista que se trata de delito previsto na própria Lei n. 11.340/2006, de maneira que o fato de ser cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher trata-se de circunstância elementar do crime, que já foi levada em consideração pelo legislador ao tipificar a conduta e cominar a pena.
9. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 28-fevereiro-2018, no Tema 983/STJ, assentou a seguinte tese que: “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
10. Diante da ausência de informações acerca dos rendimentos do apelante, das circunstâncias que envolveram o ilícito e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, razoável a reparação no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).
IV. Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido.